Tribunal: STF
Processo: HC 226968
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator da APn 1.025/DF no Superior Tribunal de Justiça que prorrogou a medida cautelar de afastamento da paciente do cargo de Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia pelo prazo de 01 (um) ano.



    Narra a impetração, em síntese, que: a) a paciente foi investigada e denunciada no âmbito da denominada “Operação Faroeste”, estando afastada do cargo de Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado Bahia desde 14.12.2020; b) em 16.12.2022, o Ministro Relator da APn 1.025 no Superior Tribunal de Justiça, determinou, por mais um ano, a prorrogação do afastamento cautelar da paciente do cargo público ocupado, ad referendum, da Corte Especial, sem que a defesa pudesse se manifestar; c) foram opostos embargos de declaração em 22.12.2022, tendo o Ministério Público se manifestado e o feito encontra-se pronto para ser julgado, contudo ainda não foi incluído em pauta, mesmo já ocorrendo algumas sessões da Corte Especial durante este ano de 2023; d) é cabível o presente writ, pois o Ministro Relator da APn 1025 no STJ proferiu a decisão ora impugnada ad referendum, “não se podendo entender como uma pura e simples decisão monocrática. Agiu-se em nome da Corte Especial do STJ, órgão que tem a competência para decidir tal questão”; e) a presente impetração não seria reiteração do HC 225484, anteriormente impetrado, pois agora estaria sendo indicada como autoridade coatora a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça; f) “é manifesta a violação ao princípio da paridade de armas, do contraditório e ‘due processo of law’, tendo em vista a ausência de intimação para que a Defesa pudesse se manifestar e contrapor à narrativa do ‘Parquet’, o que demonstra a flagrante nulidade da decisão”; g) o afastamento da paciente teria findado em 14.12.2022 e, portanto, a decisão impugnada não poderia ter sido proferida em 16.12.2022, “pois nesta data não mais estava em vigência o afastamento das funções que foi determinado pela Corte Especial”; h) a ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a prorrogação da medida cautelar de afastamento até 15.12.2022 ensejou, inclusive, na autorização do retorno da paciente ao cargo, em 16.12.2022, por ato do Procurador-Geral de Justiça Adjunto do Ministério Público do Estado da Bahia.



    Requerem, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada que determinou, “ad referendum”, da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o afastamento cautelar da paciente do cargo de Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia. 



    No mérito, pedem a revogação da “decisão da e. Autoridade Coatora Judiciária que determinou o afastamento cautelar da Paciente das suas funções como Promotora de Justiça do Estado da Bahia”. 



    É o relatório. Decido. 



    2. Cabimento do habeas corpus



    Observo, desde logo, que as alegações de constrangimento ilegal versadas na inicial e os pedidos formulados neste writ são os mesmos daqueles veiculados no HC 225.484/DF, de minha relatoria, que possui identidade de partes (mesma paciente) e tem como ato coator indicado a mesma decisão monocrática proferida, em 16.12.2022, pelo Ministro Relator da APn 1.025 em tramitação no Superior Tribunal de Justiça que prorrogou, ad referendum, da Corte Especial o afastamento cautelar da paciente do cargo de Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia.



    No HC 225.484/DF, neguei seguimento à impetração em 30.03.2023, tendo a decisão transitado em julgado em 18.04.2023.



    Desse modo, a reiteração desta ação, sob os mesmos argumentos outrora rebatidos não conduz a resultado diverso. Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PROVA ILÍCITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MERA REITERAÇÃO. HABEAS NÃO CONHECIDO. 



    I - Em se tratando de mera reiteração, não há que se conhecer do writ. 



    II - HC não conhecido.”



    (HC 91.203/MS, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 12/06/2007, grifei)



    “HABEAS CORPUS. Pedido. Reiteração de outros já indeferidos. Não conhecimento. Precedentes. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido é mera reiteração de outros já indeferidos.”



    (HC 90.676/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2007, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . REITERAÇÃO DE PEDIDO. 



    1. Não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 104.015/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/03/2012, grifei)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. Alegação de que os atos impugnados são distintos. Irrelevância. Os pedidos formulados nos distintos atos coatores são os mesmos, de modo a configurar mera reiteração. 3. Supressão de instância. 4. Agravo desprovido.”



    (HC 194.335/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/02/2021, grifei)



    Ademais, como destaquei na decisão proferida no HC 225484, não se verifica a hipótese de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal que pudesse ensejar a concessão da ordem de ofício:



    “No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática prolatada pelo Min. Og Fernandes, que, na ambiência do STJ, determinou a prorrogação do afastamento cautelar da paciente do cargo de Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia.



    3. De outro lado, não verifico ilegalidade flagrante, a ponto, de determinar, desde logo, a suspensão ou revogação da decisão que prorrogou, por mais um ano, o afastamento da paciente do cargo de Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia.



    Cabe destacar, por oportuno, que a Segunda Turma em julgamento ocorrido em Sessão Virtual de 18 a 25 de novembro de 2022 negou agravo regimental interposto pela paciente, entendendo que ainda persistia a necessidade e proporcionalidade das medidas cautelares impostas, em especial o afastamento do cargo público, como se observa da ementa abaixo transcrita:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO CAUTELAR DE CARGO. PROIBIÇÃO DE ACESSO, DE CONTATO COM SERVIDORES E DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes.



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP).



    4. Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas.



    5. Na hipótese, as medidas cautelares decretadas estão lastreadas em circunstâncias objetivas do caso concreto, forte na gravidade das condutas imputadas, no risco de reiteração delitiva, restando claro, ainda, a impossibilidade de retorno da paciente ao cargo público do qual supostamente se valia para a suposta prática de diversos crimes.



    6. Revela-se idônea e proporcional a decisão que determinou o afastamento cautelar de cargo público cumulado com a proibição de acesso às dependências do órgão que se encontra vinculada, de contato com servidores e de utilização de serviços, para garantia da ordem pública e para fazer cessar as atividades da suposta organização criminosa quando a atividade pública teria sido o meio utilizado para a prática de graves delitos. Precedentes.



    7. Persiste a necessidade e proporcionalidade na imposição das medidas cautelares, em especial o afastamento da função pública, tendo em vista fundadas suspeitas sobre o papel de destaque desempenhado na suposta organização criminosa, depreendido no exercício de cargo público, com suposta violação de sigilo funcional e na interferência em investigações.



    8. Agravo regimental não provido’. 



    (HC 215.241-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/12/2022 – grifei)



    Ainda que no presente writ seja impugnada outra decisão de prorrogação das medidas cautelares anteriormente impostas, apresentando-se motivos diversos daqueles apreciados pela Segunda Turma desta Corte, faz-se necessário aguardar o exame da matéria pelo órgão colegiado competente no Superior Tribunal de Justiça.



    Como se sabe, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Nesse sentido, é a pacífica jurisprudência desta Corte:



    (...)



    4. Ainda que superado esses óbices, esta Corte tem entendido que a eventual inobservância de prazo fixado de determinada medida cautelar não enseja a sua automática revogação. Destaca-se, nesse sentido, a seguinte passagem de voto por mim proferido e acolhido pela Segunda Turma desta Corte no julgamento de caso análogo:



    ‘(...)



    Cumpre ressaltar, no ponto, como registrei na decisão agravada, que o Código de Processo Penal não impõe a fixação de prazo determinado para a duração das medidas cautelares diversas da prisão, todavia o eminente Ministro Relator da ação penal no Superior Tribunal de Justiça, com absoluta presteza e cautela, entendeu por bem fixar um período de 01 (um) ano para o afastamento da paciente do cargo público por ela ocupado, reavaliando a necessidade de sua manutenção ao término de referido período.



    Tal medida possibilita a revisão periódica pelo órgão julgador, a fim de que a medida seja reavaliada ao longo da duração do processo penal, independentemente de requerimento das partes e proporcionando o efetivo controle judicial sobre a manutenção da necessidade e da proporcionalidade da medida em razão do decurso do tempo.



    Esse mesmo raciocínio sobre necessidade de reavaliação periódica, embora não previsto em relação a outras medidas cautelares, foi adotado expressamente pelo legislador, ao prever, no tocante a prisão preventiva, a necessidade de reavaliação a cada 90 (noventa) dias, como dispõe a redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 13.964/2019:



    ‘Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.’ 



    Esta Suprema Corte, ao examinar referido dispositivo, entendeu pela constitucionalidade do dispositivo, assentando que ‘A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.’ (ADI 6.581/DF e ADI 6.582/DF, Red. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe 03/05/2022 – grifei). 



    Como se vê, em relação a mais drástica das medidas cautelares, há previsão legal de sua reavaliação pelo juízo competente, de ofício, bem assim o entendimento jurisprudencial de que eventual inobservância desse prazo não enseja a sua automática revogação, penso que, com maior razão, não é possível aplicar, no caso ora em análise, raciocínio diverso e entender que o Superior Tribunal de Justiça tenha incorrido em qualquer ilegalidade ou vício que possa ensejar a imediata revogação da medida cautelar de afastamento do cargo público imposta à paciente.’ (HC 215.226-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 22.09.2022)



    Destarte, no caso, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não se afigura apropriada qualquer distinção ou superação da tradicional jurisprudência que sinaliza, no caso, pela inviabilidade do habeas corpus.” (grifei)



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 02 de maio de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente